Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-87.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CRIANÇA JÁ MATRICULADA NA REGIÃO DE MORADIA. TRANSFERÊNCIA PARA LOCAL MAIS PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DO ESTADO CUMPRIDO.
1. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o seu art. 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco (05) anos de idade.
2. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
3. É responsabilidade da Justiça garantir ao autor o direito constitucional, individual, público e subjetivo à educação infantil, conforme estabelecido no art. 208 da Constituição. Contudo, quando a criança já está matriculada em uma escola na área onde reside, não é cabível realizar a transferência para outra escola no mesmo bairro por motivos de conveniência. Tal ação desrespeitaria os critérios de alocação e disponibilidade de vagas na rede pública de ensino, infringindo o princípio da isonomia.
4. Apelo não provido.